Tribunal: TJDFT
Processo: 0713921-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0713921-81.2021.8.07.0000 AI Agravante : RIBEIRO &amp;PEREIRA LTDA Agravada : LEONAM NASCIMENTO CORDEIRO - EPP Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora